Tribunal: TJES
Processo: 0008418-17.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

P
ROCESSO Nº 0008418-17.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRA STOCKL

APELADO: SANDRA STOCKL e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0008418-17.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: SANDRA STOCKL

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ARTIGOS 619 E 620 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO FUNDADO NO ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO SUBSIDIÁRIA COMO OBITER DICTUM – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS – MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Inexiste contradição entre o não conhecimento do recurso, fundamentado no art. 130, parágrafo único, do CPP, e a apreciação subsidiária da matéria de fundo, a qual se caracteriza como mero obiter dictum, utilizado como reforço argumentativo.

Não há omissão quanto ao prequestionamento, porquanto o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente analisada, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Evidenciado o caráter infringente da insurgência, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0008418-17.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: SANDRA STOCKL

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Sandra Stockl,
Id. 18193811, contra v. Acórdão de Id. 18115409, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Nesse sentido, a Procuradoria de Justiça apresentaram as contraditas quanto ao citado recurso que, em suma, aponta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 18433551, pela rejeição do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e declaração e passo à análise da tese defensiva.

1. TEMPESTIVIDADE E CABIMENTO

Diante do recurso apresentado, é importante ressaltar que a disciplina legado do recurso em exame se encontra nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, vejamos:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

[...]

§2º Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

Primeiramente, cumpre destacar que, de acordo com o art. 619, Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, ou seja, não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de teses jurídicas já analisadas.

2. DO MÉRITO

Cuida-se de recurso que visa sanar supostas contradições e omissões no v. Acórdão que não conheceu da Apelação Criminal interposta pela defesa. Todavia, após minucioso reexame da matéria, conclui-se que a irresignação da Embargante não merece prosperar, porquanto ausentes os vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal.

2.
1

Da Inexistência de Contradição Lógica

A Embargante sustenta, precipuamente, a existência de contradição entre o não conhecimento do recurso e a fundamentação subsidiária de mérito. Entretanto, tal alegação carece de respaldo técnico.

Com efeito, o não conhecimento do apelo baseou-se, estritamente, no óbice processual previsto no artigo 130, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que condiciona a análise do mérito dos embargos de terceiro (quando há vínculo com o réu) ao trânsito em julgado da ação penal principal.

Nesse contexto, a fundamentação subsidiária apresentada no voto condutor consubstancia-se em mero
obiter dictum
(argumento de reforço). Ou seja, trata
-
se de argumentação adicional utilizada para demonstrar que, ainda que fosse superada a barreira da admissibilidade — o que se admite apenas para argumentar —, a pretensão defensiva não lograria êxito quanto ao mérito.

Logo, não há contradição interna entre a
ratio decidendi
(o não conhecimento) e os argumentos periféricos que visam apenas exaurir a dialética processual, mas sim uma técnica de decisão que reforça a convicção do julgador.

2.2. Da Ausência de Omissão quanto à Prova Documental e Temporalidade

Quanto à alegação de omissão quanto ao prequestionamento explícito dos dispositivos legais suscitados na insurgência, observo que inexiste vício de fundamentação no acórdão embargado.

Com efeito, é assente na jurisprudência pátria que não se exige do julgador a menção expressa a todos os artigos invocados pelas partes, bastando, para fins de prequestionamento, que a matéria jurídica respectiva tenha sido enfrentada de forma suficiente e coerente na motivação do julgado.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AUTOR.
1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2.[...] 6. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no AREsp: 2113758 RJ 2022/0120196-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023).

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, verificando-se que a pretensão da Embargante possui inequívoco caráter infringente, porquanto busca rediscutir o mérito da decisão já apreciada — providência incabível na estreita via dos embargos de declaração —,
nego provimento aos presentes Embargos de Declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.